Tribunal: TJDFT
Processo: 0023631-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Acórdão embargado proferido em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, após a devolução dos autos pela eg. Presidência deste Tribunal.
2. A questão devolvida à julgamento restringiu-se à composição do polo passivo da ação e a consequente competência para processar e julgar o feito, ao passo que a matéria relativa ao ressarcimento dos custos pelo ente federado responsável pelo fornecimento do medicamento, ou mesmo aquela referente aos honorários advocatícios, apontadas pelo embargante como omissas no v. acórdão, não constou do comando da r. decisão presidencial.
3. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.